Tribunal: TJES
Processo: 5019482-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019482-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LISANDRA DOS SANTOS FREITAS
RECORRIDO: SPE MONTE MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5019482-35.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SPE MONTE MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA.

RECORRIDO(A):
LISANDRA DOS SANTOS FREITAS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO NEGADO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SIMULAÇÃO BASEADA EM RENDA INEXISTENTE. RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
SPE MONTE MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a promovida se abstenha de realizar cobranças referentes ao contrato e a condenou ao reembolso integral da quantia de R$22.489,61, acrescida de correção monetária do desembolso e juros da citação. A demanda decorre da alegação da autora de que foi induzida a celebrar contrato de compra e venda de imóvel baseada em simulação incompatível com sua real capacidade financeira, o que inviabilizou o financiamento bancário e gerou a rescisão contratual com retenção abusiva de valores pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a obrigação de obter o financiamento era exclusiva da compradora, conforme previsão contratual e declaração de ciência assinada. Alega que a negativa de crédito ocorreu por culpa da recorrida, que possuía restrições e renda instável, defendendo a licitude da rescisão e a retenção parcial dos valores pagos nos termos da Lei nº 4.591/64 e da Súmula 543 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a impossibilidade de obtenção do financiamento imobiliário decorreu de culpa da consumidora ou de falha no dever de informação da construtora.

5.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico a informação adequada e clara sobre os riscos do negócio (Art. 6º, III). O sentenciante destacou que a simulação do financiamento considerou renda que a autora não possuía no momento da assinatura, visto que a simulação de financiamento foi realizada em 22/12/2022 e a autora havia sido demitida dias antes. Tal fato configura vício de informação e falha na prestação do serviço, uma vez que a expectativa do negócio foi criada sobre base financeira irreal fornecida pela própria vendedora.

6.

A construtora, ao atuar como intermediária e facilitadora da venda, criou na consumidora a legítima expectativa de aprovação do crédito baseado em dados que a própria empresa lançou no sistema. O vício de informação macula a validade do consentimento.

7.

Conforme entendimento sedimentado pela Súmula 543 do STJ, "
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
". No caso em tela, a retenção de mais de 95% do valor pago pela consumidora revela-se abusiva e desproporcional, considerando que o insucesso do financiamento derivou de simulação defeituosa.

8.

Portanto, entendo que o juízo de origem deu a correta solução ao litígio, reconhecendo que a culpa pela rescisão não pode ser atribuída à consumidora, o que impõe a devolução integral dos valores desembolsados.

9.

Quanto ao pedido “(d)” de exclusão da condenação por danos morais, observo na sentença que não houve condenação nesse sentido, não havendo interesse recursal da recorrente.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)